Tribunal: TCU
Processo: 004.997/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em sede de representação constituída para apurar irregularidades no projeto Sondas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Guilherme de Oliveira Estrella e José Sérgio Gabrielli de Azevedo ao Acórdão 1068/2025-TCU-Plenário , que apreciou pedidos de reexame dos embargantes e de outros responsáveis no âmbito desta representação instaurada para apurar irregularidades no Projeto Sondas, conduzido pela Petrobras, bem como nos contratos firmados entre o Grupo Sete Brasil e a Petrobras Netherlands B.V. (PNBV); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de José Sérgio Gabrielli para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos de Guilherme de Oliveira Estrella para, no mérito: 9.2.1. acolhê-los parcialmente, dando-lhes efeitos infringentes; 9.2.2. conhecer do pedido de reexame interposto por Guilherme de Oliveira Estrella contra o Acórdão 820/2023-TCU-Plenário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2.3. tornar insubsistentes, em relação a Guilherme de Oliveira Estrella, os itens 9.1. do Acórdão 1068/2025-TCU-Plenário e 9.6.1 do Acórdão 820/2023-TCU-Plenário ; e 9.3. comunicar esta decisão aos embargantes.